Tribunal: CARF
Processo: 13893.001556/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001556/2009-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.041 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MAURICIO PEREIRA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
05/10/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
261.557,55 e de compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 66.164,65.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001556/2009-02
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

Inconformado, o interessado apresentou, em 11/11/2009, a impugnação de fls. 01,
por meio da qual alega o que segue:
1. conforme declaração apresentada, o valor de R$150.598,73 são rendimentos
tributáveis e R$ 110.958,82 são rendimentos isentos e não tributáveis, por se tratar de 13°
salário indenizado, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, FGTS e multa de 40%
FGTS;
2. o valor de R$ 66.164,65 corresponde à retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 27/32,
extraídos dos sistemas de informação da RFB.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.128 (e-fls. 39/44), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
...
Omissão de Rendimentos
O lançamento impugnado considerou omitida a totalidade dos rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário de 2005, da empresa Aços Villares S/A, em
decorrência de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 261.557,55, correspondente ao
valor informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 351.557,55) deduzido dos honorários
advocatícios no valor de R$ 90.000,00.
Em sede de impugnação, o interessado alega que, conforme a declaração de ajuste
anual do IRPF/2006 apresentada, R$ 150.598,73 foram consignados a título de
Rendimentos Tributáveis e os restantes R$ 110.958,82 foram informados no campo
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, pelo fato de se tratar de 13° salário indenizado,
férias indenizadas, aviso prévio indenizado, FGTS e multa de 40% do FGTS.
Cumpre ressaltar inicialmente que o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei n° 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada
nos seguintes termos:
...
Assim, a universalidade da renda auferida pela pessoa física, independente da
denominação, está sujeita à tributação pelo imposto de renda, a menos que esteja fora do
campo da incidência ou que se trate de rendimento isento. Nesse sentido, o artigo 3o § 4o
da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:
...
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre "verbas indenizatórias", vale
notar que o art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988, ressalvou, entre outras, as seguintes hipóteses
de isenção de rendimentos:
...
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente
no artigo 477 (aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração
recebida pelo empregado na empresa) e artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança
em mais de dez anos), no art. 9° da Lei n° 7.238, de 29/10/1984 (indenização equivalente
a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, Lei n° 5.107, de 13/09/1966, alterada pela Lei n° 8.036, de
11/05/1990.
É de se observar ainda que apenas os rendimentos percebidos por pessoas físicas
expressamente previstos no art. 39 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, são
isentos de tributação. Quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a título de
indenização, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que,
sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
No caso em questão, as verbas percebidas pelo contribuinte possuem natureza
salarial, sendo, a princípio, tributáveis. Para que um rendimento escape desta incidência
deve estar demonstrada a sua natureza de rendimento isento.
Examinando-se a DIRPF/2006 (fls. 28/32), constata-se que parte do valor tido
como omitido pela fiscalização foi oferecido à tributação pelo contribuinte
(R$150.598,73), sendo que o valor restante foi declarado como rendimento isento.
Considerando que, na documentação acostada aos autos (fls. 09/27), não consta a
discriminação da natureza das verbas recebidas pelo sujeito passivo, não é possível
separar o que poderia ser classificado como rendimento isento ou não tributável do que é
tributável.
Pelo exposto, resta confirmada parte da omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização, no valor de R$ 110.958,82, que deverá ser mantida.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
49), requerendo que o imposto de renda referente ao processo trabalhista seja recalculado e
cobrado de acordo com os entendimentos do STJ e STF, ou seja, realizados mês a mês, bem
como não incida tributação de imposto de renda sobre os juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, vê-se que o interessado, em seu recurso voluntário, somente apresentou
argumentações de defesa inéditas que em princípio obstariam o seu conhecimento.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Aços Villares S/A.,
CNPJ no 60.664.810/0042-42, no valor de R$ 110.958,82.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial o interessado utilizou como única argumentação de sua defesa
a tese de que os rendimentos, tidos como omitidos, eram isentos de imposto de renda por
possuírem natureza indenizatória (13o salário indenizado, férias indenizadas, aviso prévio
indenizado, FGTS e sua multa de 40%).
Agora em sede de recurso voluntário, o recorrente, solicita que o IRPF dos
rendimentos originados na demanda trabalhista seja recalculado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês
(regime de competência), bem como seja afastada a tributação do imposto de renda sobre os
valores relativos aos juros de mora neste processo, ou seja, introduziu teses de defesa inéditas,
que não foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo, a princípio,
operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no
70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Dos Possíveis Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em que pese o óbice processual acima descrito, informo que a matéria relativa à
incidência de imposto de renda sobre o montante recebido (regime de caixa), ou seja, sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Da observação da sentença (e-fls. 14/18), pode-se verificar indícios de que a
demanda trabalhista no 1046/99 refere-se, a princípio, à verbas recebidas de forma acumulada e
que possivelmente foram tributadas pelo regime de caixa, conforme trecho abaixo transcrito:
ISTO POSTO, a 2a Junta de Conciliação e Julgamento de Mogi das Cruzes - SP.,
por decisão unânime, julga PROCEDENTE EM PARTE, o pedido para condenar a
reclamada AÇOS VILLARES S.A. pagar ao reclamante MAURÍCIO PEREIRA LOBO
diferenças de horas extras posteriores a 21 de maio de 1995 e da integração reflexiva na
remuneração dos descansos semanais remunerados, férias, 13o salário e aviso prévio
indenizado, apurando-se o FGTS correspondente com a multa indenizatória de 40%
Entretanto faltam elementos comprobatórios, para que este julgador
administrativo, ultrapasse a questão da preclusão consumativa, em obediência ao decidido no
Recurso Extraordinário, acima citado.
Com efeito, não se verificam nos autos qualquer documento/tabela que discrimine
período e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação daquela sentença e
somente com a apresentação deste documento é que pode ser devidamente comprovado o
recebimento de rendimentos acumulados, bem como, tornar possível a aplicação escorreita do
regime de competência do IRPF aos montantes recebidos.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e todo o anteriormente exposto;
Considerando os indícios verificados e, tendo por principio o atendimento do
disposto no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o
do artigo 62, do RICARF, aos quais os membros deste Conselho são vinculados;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto ao
recebimento acumulado dos rendimentos omitidos contidos nesta notificação de lançamento,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie
o seguinte:
- Intimar o interessado a apresentar documento/tabela onde conste a discriminação
do período correspondente, bem como respectivos montantes mensais dos créditos apurados na
liquidação da sentença da Reclamatória Trabalhista no 1.046/99.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital